Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020617-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A
AGRAVADO: CCM INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos de ação de execução, recusou o bem por ele ofertado e deferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros.
Requer, “a concessão, de plano, de efeito suspensivo ativo a r. decisão proferida pelo d. Juízo a quo, para que seja acatado os bens oferecidos para garantir crédito na remota hipótese de não desconstituição dos embargos à execução no 1003223-77.2020.811.0010, ficando estes em posse da Agravante, conforme artigo 840, §2o do CPC; b) Que seja proferida decisão em sede de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015), determinando a suspensão dos efeitos dos atos executivos do interlocutório proferido pelo juízo “a quo”; c) Que o presente recurso seja conhecido, posto que cumprido seus requisitos de admissibilidade, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, deferindo a pleito ora perseguido ao agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido de tutela recursal para suspender a decisão de id 68158935, e, aceitar o bem dado em garantia3 em atenção ao Princípio positivado no art. 797 do CPC, com a menor onerosidade para o devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, a nomeação de bens pelo devedor deve obedecer à ordem estipulada no art. 655 da Lei Processual Civil. Não sendo observada e possuindo a executada dinheiro, primeiro bem previsto na gradação, é perfeitamente admissível a sua substituição por atender à disposição legal e ensejar uma solução mais rápida e eficaz do processo executório, pelo que se mantém a constrição judicial efetuada.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DINHEIRO. GRADAÇÃO LEGAL. A Lei 11.382/06, aliás, deu nova redação ao inciso I do artigo 655 do CPC. Desta forma o dinheiro passou a ser considerado em primeiro lugar na ordem de gradação legal dos bens passíveis de constrição. No presente caso não houve respeito à ordem legal, sendo permitido ao credor recusar a garantia, uma vez que não demonstrada a impossibilidade de recair a penhora sobre outros bens preferenciais aos créditos relativos a cotas de investimento financeiro. Apesar da previsão de menor onerosidade ao devedor, a execução fiscal deve respeitar, primeiramente, os interesses do credor, na forma do art. 612 do CPC. (TJ-MG - AI: 10024135405413001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014)
Por tal razão, ao menos nessa fase processual, mantenho a decisão recorrida e INDEFIRO A LIMINAR.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora